Tribunal: STF
Processo: Rcl 77889
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 961.626/SP, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que “a colenda 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu agravo regimental, mantendo a concessão da ordem em habeas corpus”.



    Assenta que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão das instâncias ordinárias foi idoneamente fundamentada e inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal”. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico.



    Alega, em síntese, “o descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que havia promovido o beneficiário ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico. A Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos:



    “Sabe-se que a Lei nº 14.843/24 deu nova redação ao §1º do art. 112 da LEP e tornou expressamente obrigatória a realização do referido exame para fins de progressão de regime. Confira-se, in verbis, a nova disposição:



    (...)



    Ou seja, na redação antiga (dada pela Lei nº 10.792/03), a realização do exame era ato discricionário do juiz. Entretanto, agora, diante da sobredita alteração, o legislador entendeu que o simples atestado de conduta carcerária não é suficiente e não serve como único critério a ser levado em conta para melhor aferir se o sentenciado tem assimilado a terapêutica penal, tornando, pois, obrigatório o exame. 



    No entanto, reconheceu-se na origem, incidentalmente, a inconstitucionalidade da nova redação do art. 112, §1º, da Lei nº 7.210/84. 



    Entendeu-se, com efeito, que a obrigatoriedade de submissão dos sentenciados, indistintamente, a exame criminológico para progressão de regime ofende o princípio da individualização da pena, porque despreza a análise individual da necessidade da perícia, bem assim a razoável duração do processo, demandando enorme estrutura física e pessoal para a aplicação da lei. 



    Ocorre, porém, que referido entendimento não deve prevalecer; dito de outra forma, necessário que se afirme aqui a constitucionalidade do dispositivo em questão. 



    Sim, porque ao contrário de macular o princípio da individualização da pena, a inserção do exame criminológico no espectro legal da aferição do requisito subjetivo à progressão de regime apenas possibilita ao julgador uma maior imersão na análise do mérito do apenado ao benefício, agregando a perícia ao atestado de boa conduta carcerária, de sorte a prestigiar o princípio acima aludido. 



    Não bastasse, a obrigatoriedade legal de submissão dos sentenciados a exame criminológico leva em consideração o direito fundamental à segurança pública, cuja promoção é dever do Estado, conforme dispõe o art. 144 da Constituição Federal, na medida em que, segundo dito, incrementa o âmbito da análise do requisito subjetivo para a progressão de regime, ou seja, traz ainda maior cautela para a constatação do merecimento do apenado a um status de maior liberdade e convívio social e, consequentemente, de menor vigilância Estatal. 



    Portanto, beneficia-se o sentenciado que terá a garantia de maior amplitude na análise do pressuposto subjetivo para a progressão de regime, evitando eventuais arbitrariedades, e beneficia-se a sociedade, porque precedida a decisão judicial de estudo multidisciplinar que àquela dará suporte, minimizando a soltura de agentes ainda despreparados ao retorno, mesmo que parcial, ao convívio social. 



    E não é só. 



    No que toca ao eventual desatendimento à razoável duração do processo, o fato é que progressão de regime não está atrelada a prazos enrijecidos, haja vista o dinamismo que marca a execução penal, e a enorme suscetibilidade do apenado a intercorrências no resgate da pena, que tanto podem alterar os lapsos para as benesses, quanto influir no requisito subjetivo. 



    Dessa forma, não há direito subjetivo do sentenciado à progressão de regime, mas mera expectativa de direito, que, como tal, não se atrela a qualquer prazo, de modo a arredar a alegada ofensa à razoável duração do processo. 



    Enfim, nesse cenário, em que a inserção legislativa em debate salvaguarda tanto o apenado quanto a sociedade, refuta-se a tese de inconstitucionalidade, como tem feito, reiteradamente, esta Corte de Justiça Bandeirante, a exemplo dos precedentes abaixo transcritos:



    (...)



    Um segundo ponto que deve ser salientado diz respeito à imediata aplicação da Lei nº 14.843/2024. 



    Com efeito, muito se tem discutido acerca da natureza da norma em questão, a qual tornou obrigatória a realização do exame criminológico. 



    Afirmam os que advogam pela irretroatividade da Lei, que a novel legislação agravou a situação dos apenados, na medida em que dificultou a progressão de regime, instituto esse atrelado à execução da pena. 



    Todavia, a natureza da norma é claramente procedimental e, dessa forma, atrai a incidência do art. 2º do Código de Processo Penal, conforme o qual a lei processual aplicar-se-á desde logo. 



    Ora, não houve a vedação de benefício ao sentenciado (a exemplo da malfadada proibição de progressão de regime aos condenados por crimes hediondos); não houve a criação de novo requisito estranho aos já existentes: objetivo (lapso temporal) e subjetivo (mérito à benesse); e sequer houve o incremento substancial de algum de tais pressupostos em prejuízo do segregado. 



    Como já dito, a nova sistemática apenas aprimorou a verificação do requisito subjetivo, tornando necessário o exame criminológico, cujo respectivo laudo, aliás, sequer vinculará a decisão do magistrado, a teor do que preconiza o art. 182, do Código de Processo Penal, razão pela qual não se vislumbra a ocorrência de lex gravior. 



    Em outras palavras, trazendo aqui precedente da Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, “Na verdade, a inovação legislativa apenas reforça entendimento que já existia acerca da possibilidade de realização do exame criminológico, quando as circunstâncias do caso assim demandassem”. (Agravo de Execução Penal 0004585-28.2024.8.26.0496; Relator (a): Tetsuzo Namba; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 24/07/2024). 



    No mesmo sentido, os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    (...)



    Frente a tal panorama, tem-se, então, que a norma em debate e constitucional, e sua aplicação no tempo é imediata. 



    Partindo de tais premissas, verifica-se que, em concreto, a determinação da realização do exame criminológico era mesmo de rigor.



    Isso porque, não bastasse a determinação legal, trata-se de sentenciado reincidente, que cumpre pena de quase 20 anos de reclusão pela perpetração de sucessivos roubos, com perpetração de diversas faltas graves, aspectos que sugerem sua potencial periculosidade, justificando a realização do exame para melhor aferição do seu mérito no caso concreto, sendo insuficiente mero atestado de bom comportamento carcerário, como, inclusive, determina a Lei de Execução Penal. 



    Nessa conjuntura, importante lembrar que a gravidade dos crimes ou a grande quantidade de pena a cumprir não impedem a progressão de regime, mas servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo. 



    Com efeito, impossível promover um corte na ordem dos eventos. Cego seria o apartamento dos fatos que ensejaram a condenação e a respectiva pena; temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os censuráveis eventos que resultaram na execução da reprimenda. São, pois, indissociáveis, ao menos para a profunda e necessária análise do mérito à progressão de regime. 



    Acerca do tema, a melhor doutrina:



    (...)



    Sendo assim, de rigor a realização de exame criminológico, não só por imperativo legal, como alhures assentado, mas também porque a sociedade não está obrigada a conviver, de maneira precipitada, com quem não tem comprovadamente, sem qualquer dúvida, condições para usufruir de nova oportunidade.”



    Consoante emerge dos autos, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para cassar o acórdão do TJSP e restabelecer a decisão do Juízo da execução que deferiu ao paciente a progressão de regime independentemente de realização de exame criminológico. 



    A Quinta Turma daquela Corte manteve a decisão em acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu habeas corpus, cassando decisões das instâncias ordinárias que condicionaram a progressão de regime à realização de exame criminológico, com base na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei n. 14.843/2024.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, pode ser aplicada retroativamente a crimes realizados antes de sua vigência.



    3. A questão também envolve a análise da fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para exigir o exame criminológico, a qual se embasou na gravidade abstrata dos delitos e na longa pena a cumprir.



    III. Razões de decidir 



    4. A retroatividade da Lei n. 14.843/2024, que introduz a exigência de exame criminológico para progressão de regime, é considerada inconstitucional e ilegal, pois constitui novatio legis in pejus.



    5. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do histórico prisional do apenado, e não apenas na gravidade abstrata dos delitos ou na longa pena a cumprir, conforme se extrai do acórdão estadual.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A retroatividade da Lei n. 14.843/2024, que exige exame criminológico para progressão de regime, é inconstitucional e ilegal, configurando novatio legis in pejus. 2. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do histórico prisional do apenado, e não apenas na gravidade abstrata dos delitos ou na longa pena a cumprir."



    Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 1º; CP, art. 2º;



    CR/1988, art. 5º, XL. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 28/5/2024; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 888.628/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 933.059/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 860.682/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.”



    Verifico que o acórdão reclamado, considerou que “a exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do histórico prisional do apenado, e não apenas na gravidade abstrata dos delitos ou na longa pena a cumprir, conforme se extrai do acórdão estadual”.



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, destacou que “não bastasse a determinação legal, trata-se de sentenciado reincidente, que cumpre pena de quase 20 anos de reclusão pela perpetração de sucessivos roubos, com perpetração de diversas faltas graves, aspectos que sugerem sua potencial periculosidade, justificando a realização do exame para melhor aferição do seu mérito no caso concreto, sendo insuficiente mero atestado de bom comportamento carcerário, como, inclusive, determina a Lei de Execução Penal”.



    Desse modo, a Corte estadual, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, portanto, violou a Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 



     No mesmo sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 



    III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 49059 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 76523 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, DJe 21-03-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado (HC 961.626/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0009884-08.2024.8.26.0521.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 961.626/SP), ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo de Execução Penal nº 0009884-08.2024.8.26.0521) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ (Processo nº 7000866-86.2010.8.26.0114). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente